Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742327-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VANESIA MARIA RODRIGUES, GENIVAL SOUSA DE ARAUJO, MARCO ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, impetrado por VANESIA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO, GENIVAL SOUSA DE ARAÚJO e MARCO ANTÔNIO RODRIGUES DE ARAÚJO contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (Id. 64777880, fl. 113) que, nos autos do processo no 0702677-47.2024.8.07.0002, deferiu o pedido de restituição dos seguintes veículos: a) FORD KA, ano/modelo 2019/2020, cor prata, placa QXC9G86, de propriedade de Genival Sousa de Araújo; b) FORD RANGER XLT 2.5 4X4 CD DIESEL, ano/modelo 2016/2017, cor branca, placa PAW0A70, de propriedade de Genival Sousa de Araújo; c) FORD KA, ano/modelo 2019/2020, cor prata, placa QUH2G81, Chassi 9BFZH54L0L8391924, RENAVAN 01198487450, de propriedade de Marco Antônio Rodrigues de Araújo; e d) FORD ECOSPORT FLS AT 1.5, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa PBN2H84, de propriedade de Vanesia Maria Rodrigues de Araújo. Apesar de o juízo ter deferido o pedido de restituição dos veículos, determinou a restrição para transferências, no sistema RENAJUD, até posterior decisão do juízo. Contra o referido ato, a Defesa se insurge. Narra que se trata de feito que está na fase investigativa, no qual é imputado à impetrante VANESIA a prática de crime de associação criminosa com demais elementos que visam, em tese, a obtenção de empréstimos fraudulentos junto a instituições bancárias. Descreve que apesar de a autoridade policial ter requerido a busca e apreensão dos veículos, somente a prisão temporária de VANESIA foi deferida, restando os demais pleitos negados. Aponta que no dia do cumprimento do mandado de prisão temporária da impetrante VANESIA, os automóveis foram apreendidos irregularmente, sem qualquer ordem judicial por parte do juízo impetrado. Após o pedido de restituição dos veículos perante o juízo, com a devida documentação, os bens foram restituídos; no entanto, foi determinada a restrição de transferência dos mesmos, via RENAJUD, sem qualquer amparo na norma legal, malferindo o direito de propriedade previsto no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal. Sustenta que os veículos foram apreendidos sem autorização legal e fora de situação flagrancial, tendo o juízo amparado uma medida a posteriori, ao determinar a restrição de transferência dos bens. Aponta que os impetrantes constituem um núcleo familiar, sendo que a investigada VANESIA é assalariada e não pode dispor de seus bens, e, ademais, não possuem a intenção de dilapidar o patrimônio. Nesse contexto, entende restarem presentes os fundamentos jurídicos para a concessão da medida liminar, para que sejam derrubadas as restrições de transferência dos veículos mencionados junto ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado porHabeas Corpus ouHabeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de Mandado de Segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada em provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Na hipótese, pretendem os impetrantes, liminarmente, a desconstituição das restrições judiciais impostas sobre seus automóveis, visto estarem impedidos de realizar a transferência de propriedade. Partindo de uma análise perfunctória, não se verifica, na situação posta, qualquer irregularidade apta a desconstituir o ato emanado da autoridade judiciária. Conquanto a alegação de erro por parte da autoridade policial ao apreender os veículos mencionados pela Defesa, o juízo impetrado, na posse da documentação regular dos bens apreendidos, deferiu o pedido de restituição dos bens, estando os veículos atualmente na posse dos proprietários, garantindo-se o seu licenciamento e a livre circulação. No ponto, cabe destacar que o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, ao determinar a restrição de transferência dos veículos, acolheu sugestão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.. Para tanto, considerou a evolução das investigações criminais levadas a efeito pela autoridade policial da 18a DPDF, no sentido de que a impetrante VANESIA faria parte de um esquema criminoso responsável pela obtenção de empréstimos fraudulentos junto a bancos, em nome de terceiros, cobrando um percentual de participação para cada valor obtido da instituição financeira. Para tanto, contaria com a participação de funcionários da POUPEX, BRB e SICOOB, facilitando a obtenção de empréstimos por meio da apresentação de documentação falsa. Ainda segundo as investigações policiais, VANESIA teria movimentado em instituições financeiras, nos últimos cinco anos, a quantia de R$ 32.789.750,00 (trinta e dois milhões, setecentos e oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), valor incompatível com quem é assalariada e possui renda mensal de R$ 9.433,34 (nove mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos). Nesse contexto, torna-se crível que a autoridade judiciária tenha deferido a restrição de transferência de veículos vinculados a VANESIA e parentes (marido e filho), com o intuito de garantir eventual ressarcimento por danos apurados, acaso seja denunciada e condenada, com o intuito de garantir a efetividade do processo. Dessa forma, nesta análise incipiente em que se encontram os autos, entendo que os automóveis pelos quais se pretende a desconstituição do bloqueio judicial interessam, em princípio, à solução processual, mostrando-se temerária qualquer insurgência na decisão objurgada em sede liminar, sendo prudente uma análise pormenorizada da situação, inclusive com a apresentação de informações pela autoridade apontada como coatora, que pode fornecer outros elementos que viabilizem um juízo de cognição mais adequado acerca do direito alegado pelos impetrantes. Assim, INDEFIRO o pedido de natureza liminar vindicado, resguardada a possibilidade de reavaliação deste entendimento por ocasião do julgamento do mérito do Mandado de Segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações (art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora